Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701277-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCORDIA IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: PIONEIRA DA BORRACHA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WORICH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de execução n° 0702849-94.2021.8.07.0001, manteve a determinação para expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço da executada, ora agravante, indicado nos autos. A recorrente defende a reforma da decisão monocrática e, desde logo, a suspensão de seus efeitos, destacando que o endereço não seria da executada, mas do “escritório de Advocacia Worisch Advogados”. Alega que, por equívoco da empresa de publicidade digital, “houve publicação na rede social Instagram que indicou o endereço da empresa executada como sendo o do escritório de advocacia”. Destaca, porém, não haver dúvidas de que se trata de endereço distinto, fato, inclusive, que fora devidamente esclarecido nos autos. Alega, deste modo, que a decisão tende a prejudicar interesse de terceiro estranho à lide, bem assim violar as prerrogativas do advogado, daí porque necessária a reforma do entendimento monocrático, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 29343666 a 29343669). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de deferir o efeito suspensivo, pois não vislumbro neste juízo inicial de cognição sumária a presença dos requisitos necessários (CPC, art. 995, parágrafo único), quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente. De início porque, da decisão recorrida, não decorre, com efeito, nenhum prejuízo concreto e imediato à recorrente, justamente porque a tese principal ventilada no recurso é a de que o mandado não será cumprido em seu endereço e, por certo, não haverá constrição sobre seu bens. De outro lado, observo que a executada interpõe o presente recurso em nome próprio, porém, sem que para tanto esteja legitimada, em defesa de interesse de terceiro, qual seja o escritório de advocacia supostamente prejudicado com a medida determinada pelo Juízo de origem. Por certo, a própria sociedade de advogados, inclusive por estar plenamente ciente da medida, conforme se infere do recurso, já que patrocina os interesses do agravante no processo, pode perfeitamente se insurgir contra a medida que considere ilegal. Por fim, observo que a despeito do alegado equívoco da empresa de publicidade digital, cabe à recorrente demonstrar qual o seu real endereço, inclusive por meio de prova satisfatória que comprove ocupá-lo em momento anterior a própria decisão recorrida, de modo a demonstrar sua boa-fé na prática dos atos processuais. Em análise dos autos, contudo, observo que toda a narrativa da agravante destina-se à defesa do escritório de advocacia, que nem mesmo é parte na controvérsia, e como já adiantado pode defender seus interesses em nome próprio. Não há, entretanto, maiores referências, sobretudo com indicação expressa dos elementos de prova, acerca de qual o endereço da agravante e desde quando o ocupa. A única alegação, neste ponto, é de que houve indicação ao Juízo de origem, com a juntada de documentos comprobatórios, os quais, evidentemente, ainda merecem análise detida, mormente com a formação do contraditório. Logo, ausentes os requisitos que lhe são próprios, descabe a concessão do efeito suspensivo, daí porque o INDEFIRO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora